Tribunal: TJSP
Processo: 2381375-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel - Decisão que rejeitou impugnação, com alegação de impenhorabilidade de bem de família – Insurgência do coexecutado – A despeito do coexecutado agravante ter indicado o endereço do imóvel objeto da penhora em declaração de imposto de renda, como sendo o de seu domicílio, o conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel - Decisão que rejeitou impugnação, com alegação de impenhorabilidade de bem de família – Insurgência do coexecutado – A despeito do coexecutado agravante ter indicado o endereço do imóvel objeto da penhora em declaração de imposto de renda, como sendo o de seu domicílio, o conjunto documental evidencia que possui outro bem imóvel residencial, além de que em ação diversa declarou ser domiciliado em outro endereço, confirmado em ato posterior ao presente recurso – Ausência de elementos mínimos para fins de proteção da Lei no 8.009/90 - Precedentes - Pedido subsidiário para expedição de mandado de constatação não acolhido - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.